Tribunal: STF
Processo: Rcl 57372
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42 e ADI 4.903. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TEOR DO ENUNCIADO DA SÚMULA 734 DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O trânsito da Ação Civil Pública que originou a condenação da reclamante, ocorreu em 8/6/2017, encontrando-se, portanto, acobertada pela coisa julgada em momento anterior ao decidido por esta SUPREMA CORTE nos paradigmas de controle invocados, ocorrido em 28/2/2018. 



    2. O ato reclamado apenas preservou a eficácia do título executivo judicial formado sob as balizas normativas provenientes do ordenamento jurídico anterior ao advento do Código Florestal (Lei 12.651/2012), visto que a procedência do pedido na ACP se deu em 18/9/2007 (eDoc. 15, fl. 3), sendo pertinente relembrar o que disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” 



    3. Desse modo, prevalece a eficácia impeditiva do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e do teor do enunciado da Súmula 734 da CORTE (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.